Tribunal: STF
Processo: RHC 243101
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. FALTA GRAVE. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Discute-se homologação de falta disciplinar de natureza grave cometida em ambiente carcerário militar. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. Os temas veiculados neste recurso não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal Militar. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer deles originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    III. DISPOSITIVO



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.